Tribunal: STF
Processo: ARE 1436143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DA APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPOSIÇÃO EQUIVOCADA DE QUE A SENTENÇA RECORRIDA CONTRARIAVA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF PENDENTE DE EXAME DE MÉRITO. TEMA 32. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE REQUISITOS À CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRiA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPACTO DIRETO NO DESLINDE DA CAUSA SUBJACENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA DO § 1º-A DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. TEMPESTIVIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO. MATÉRIA DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE INSCRITO NO ENUNCIADO 343 DA SÚMULA/STF. PROCEDIBILIDADE DO PLEITO RESCISÓRIO. EXAME DO MÉRITO. CAUSA MADURA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGOS 282, § 2º E 1.013, III. RE 566.622/RS. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO AOS 23/02/2017. PLENÁRIO DO STF. “ANTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE A TODOS INDISTINTAMENTE SUBMETE, A REGÊNCIA DE IMUNIDADE FAZ-SE MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR”. PROCEDÊNCIA DO PLEITO RESCISÓRIO. REEXAME DA CAUSA ORIGINÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 146, inciso II; 195, § 7º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Quando da prolação da decisão singular rescindenda, aos 03 de março de 2016 (ID 1720376), aguardava exame de mérito no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 566.622/RS, no qual o Plenário da Suprema Corte reconhecera, quase oito anos antes, aos 21/02/2008 (publicação aos 25 de abril de 2008), a existência de Repercussão Geral, enunciada no Tema 32: “Reserva de lei complementar para a instituição de requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social”, discussão cujo resultado impactaria diretamente o deslinde da controvérsia subjacente.



    2. Provida monocraticamente a Remessa Necessária e a Apelação da Fazenda Pública sob a suposição equivocada de que a sentença recorrida divergia da jurisprudência dominante do STF, a decisão singular rescindenda violou a norma legal inscrita no § 1º-A do art. 557 do CPC, que somente admite o provimento monocrático de recurso, pelo relator, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, evidenciando-se, assim, o atendimento na propositura da Ação Rescisória do permissivo do art. 966, V, da legislação processual civil de regência.



    3. Tendo julgado incabível a Ação Rescisória proposta sob a alegação de manifesta ofensa do decisum rescindendo ao § 1º-A do art. 557 do CPC, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a inviabilidade, na espécie, do provimento singular rescindendo, derivado da percepção equivocada de que a sentença recorrida contrariava jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, alinhava-se a tema de repercussão geral pendente de exame de mérito no STF.



    4. Estando madura a causa rescisória para julgamento e antevendo o julgador a prolação de decisão de mérito favorável à autora, a quem aproveitaria a decretação da nulidade do provimento singular rescindendo, a atual sistemática processual civil prestigia, conforme se verifica das disposições do § 2º do art. 282 e do inciso III do art. 1.013 do Código vigente, a análise de fundo da pretensão deduzida na demanda.



    5. Demonstradas a tempestividade, o recolhimento das custas e do depósito prévio, e, a não incidência do óbice inscrito no verbete 343 da Súmula/STF, ante o cunho constitucional da matéria versada nos autos, declara-se procedente o pedido rescisório ante a divergência do mérito do julgado impugnado com a diretriz vinculante fixada pelo Plenário do STF, em regime de julgamento de mérito de repercussão geral, litteris: “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.” (STF: RE 566.622/RS, Repercussão Geral – mérito, Tribunal Pleno, meio eletrônico, na relatoria do Ministro Marco Aurélio; julgamento aos 23/02/2017 e publicação em DJe-186 de 23.08.2017).



    6. “Até que seja editada uma lei complementar específica que substitua o disposto na Lei 8.212/91, entende a jurisprudência que a lei complementar a ser observada é o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar.” (TRF/3ª Região: AC 0008973-97.2015.4.03.6110, Terceira Turma, na relatoria do Desembargador Federal Nelton dos Santos, e-DJF3 de 12/06/2019)



    7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos do acórdão embargado para, suprida a omissão apontada e reconhecida a presença das condições de procedibilidade da Ação Rescisória, julgar-se procedente o pedido, desconstituindo-se a decisão singular proferida na Apelação/Reexame Necessário 2005.33.00.015515 4/BA.



    8. Em reexame da causa, Remessa Necessária parcialmente provida para se julgar procedente em parte o pleito inicial da autora, declarando-a submetida, para fins de apuração da condição de entidade beneficente de assistência social isenta da contribuição para a seguridade social (CF/1988, art. 195, § 7º), apenas às exigências estabelecidas em lei de natureza complementar, na forma da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento de mérito do RE 566.622/RS, em que reconhecida repercussão geral. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social e Recurso Adesivo da autora não providos.



    9. Em juízo rescisório, Fazenda Pública requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Depósito prévio revertido à autora.



    10. Em juízo rescindendo, Fazenda Pública requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil/1973, bem como, à devolução à autora das custas adiantadas no processo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente